Tribunal: STF
Processo: RE 88428
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- Mandado de Segurança. Mercadorias em trânsito, segundo convênio Brasil-Paraguai, aprovado pelo Dec. 50259 A/1961
Sobre elas não incide o imposto de importação com invocação do D.L. 33/66.
II. Recurso extraordinário que se não conhece, porque nem ocorreu dissídio com a Súmula 430 e paradigmas que a aplicaram, nem negativa de vigência das disposições legais invocadas. Antes, a aludida fraude desprezada pelas instâncias ordinárias, importaria reexame de prova, inviável nos termos da Súmula 279.